Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710321-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS RECORRIDO: DIVINATO DA CONSOLAÇÃO FERREIRA, H P MENDES &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESPEJO. COBRANÇA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. TERMO FINAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desocupação do imóvel locado, com a subsequente resolução do contrato, bem como o pagamento do valor dos alugueres, encargos acessórios e honorários de advogado contratuais. Pugnou ainda pela aplicação da multa contratual em desfavor da ré. 2. Nos termos do art. 23, inc. I, da Lei no 8.245/1991, é obrigação do locatário custear pontualmente os alugueres e encargos legais e contratuais. 2.1. A respeito do tema este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado seu entendimento no sentido de que a obrigação de pagar alugueres e acessórios permanece até o momento da desocupação do imóvel, com a entrega das chaves, ou por meio da imissão do locador na posse do bem. 3. É do réu o ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 4. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão. 5. De acordo com o art. 90 do CPC, diante da declaração de reconhecimento da procedência do pedido, as custas e os honorários de advogado devem ser custeados por quem assim declarou. O parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal estabelece que se o reconhecimento for parcial a responsabilidade pelo pagamento deverá ser proporcional à parcela do pedido reconhecida. 6. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. 7. Apelação manejada pela autora conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo que a atribuição do percentual de decaimento para a fixação dos honorários sucumbenciais recíprocos deve ser realizada na fase executiva, após a análise do proveito econômico; b) artigos 5o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento do dia 17 de julho de 2019 como termo final do inadimplemento da insurgente – data em que a oficiala de justiça certificou que a sala se encontrava vazia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 86 do Código de Processo Civil. Com efeito, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, cumpre apontar: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.os 2 e 3/STJ). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1.893.322/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 5o e 8o, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005